Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREJUDICIAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL. PRETERIÇÃO DA LISTA DE ESPERA E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO ÀS VAGAS OFERTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tese de inconstitucionalidade da meta 1 da Lei 13.005/2014 não foi alegada na exordial. Portanto, o pleito deduzido somente agora em apelação configura inovação recursal, o que impede o conhecimento dessa matéria.

2. Segundo o § 4o do art. 1.012 do CPC, a eficácia da sentença, na hipótese de a sentença confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória (§ 1o, V, do referido dispositivo legal), “poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Por sua vez, art. 300 do CPC prevê que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. Se não verificada a probabilidade de provimento do recurso, devem ser indeferidos os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulados nas razões recursais.

4. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos deidade, nos termos do art. 208, IV, da CF.

5. A intervenção judicial para albergar a pretensão de matrícula em creche da rede pública de ensino específica viola o princípio da isonomia, diante da preterição de lista de espera de outras famílias e infantes, e de critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas ofertadas.
6. Apelação conhecida e desprovida.